Tribunal: TJBA
Processo: 8056725-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056725-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NALVA CONCEICAO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno e Embargos de Declaração interpostos contra decisão monocrática proferida em Apelo, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário ajuizada por NALVA CONCEIÇÃO PEREIRA DE JESUS,
em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

2. A decisão recorrida declarou abusivos os juros remuneratórios do contrato e determinou a aplicação da taxa média de mercado (5,25% a.m. e 84,84% a.a.), com repetição do indébito de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir de 31/03/2021, além do reconhecimento da sucumbência recíproca.

3. Nos Embargos de Declaração, a Autora alegou omissão, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. No Agravo Interno, a Instituição Financeira
aduziu
a impossibilidade de julgamento monocrático e a inaplicabilidade da taxa média de mercado como limite máximo de juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Verificar a possibilidade de julgamento monocrático, diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, com
fulcro
na taxa média de mercado; e definir a base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento monocrático é legítimo, quando a decisão se
est
eia em entendimento consolidado do Tribunal, nos termos do art. 1.011, I, art. 932, IV e V, do CPC,
bem como
na Súmula nº 13 do TJBA, que autoriza a revisão da taxa de juros, em contratos bancários, com fundamento na taxa média de mercado.

6. A decisão recorrida demonstrou a abusividade dos juros contratuais, fixados em 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado para a operação era de 5,25% a.m. e 84,84% a.a., justificando a revisão contratual e a repetição do indébito, na forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir de 31/03/2021,
segundo
o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
No que pertine
aos honorários advocatícios, a decisão
ataca
da deixou de indicar, expressamente, a base de cálculo, configurando omissão sanável por Embargos de Declaração,
ex vi
do art. 1.022 do CPC.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável outro parâmetro, sob pena de aviltamento da remuneração dos
A
dvogados.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Interno desprovido. Embargos de Declaração acolhidos para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.011, I; 932, IV e V; 1.022; 85, §2º; 86. CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 04/12/2007; STJ, Súmula nº 297; TJBA, Súmula nº 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração e Agravo Interno nº
8056725-15.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante/Embargada
a

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, sendo

Agravad
a/Embargante
NALVA CONCEIÇÃO PEREIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.